Tribunal: TJSP
Processo: 1517175-64.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo, em concurso formal. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. É cabível a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.